Tribunal: TJSP
Processo: 1023493-68.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhimento dos embargos de declaração para fazer constar no V. Acórdão majoração dos honorários advocatícios em prol do procurador dos autores, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso interposto pela ré foi desprovido. Embargos de declaração acolhidos.